Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700931-67.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL LOUREIRO COUTINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por RAFAEL LOUREIRO COUTINHO contra a r. sentença exarada sob o ID 37040682, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar proposta pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante não juntou aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022 às 17:41:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora